Tribunal: TJMT
Processo: 1001096-60.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Agravo Interno no Recurso Extraordinário n. 1001096-60.2017.8.11.0000
Recorrente:
ESTADO DE MATO GROSSO
Recorrido:
ANDREIA CRISTINA DE SOUZA SANTOS
Do Agravo ao STJ no Recurso Especial n. 1001096-60.2017.8.11.0000
Recorrente:
ESTADO DE MATO GROSSO
Recorrido:
ANDREIA CRISTINA DE SOUZA SANTOS
Vistos.
Do Agravo Interno no Recurso Extraordinário n. 1001096-60.2017.8.11.0000
Trata-se de recurso de agravo interno proposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão de que negou seguimento ao recurso extraordinário em decorrência da aplicação da sistemática de repercussão geral (Tema 161/STF).
Em síntese, o agravante alega que foi demonstrada a inaplicabilidade do tema 161 do STF, pois no caso no paradigma RE 598.099/MS trata-se do direito subjetivo do candidato aprovado dentro do número de vagas, enquanto que em relação ao presente caso, discute-se a possibilidade de excepcionar o direito subjetivo em cenários extremos.
Ao final, requer seja exercido o juízo de retratação, e não sendo o caso, pleiteia o provimento do agravo, a fim de que seja dado seguimento ao recurso extraordinário.
Recurso tempestivo (id. 115339475).
Contrarrazões em id. 118328455.
É o relatório.
Decido.
Em observância ao artigo 1.030, I e III, e § 2o, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao Tribunal local da decisão que:
“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
I – negar seguimento:
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;
b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;
II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos;
III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;
(...)
§ 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.” (g.n.)
Na análise do referido agravo, o Tribunal se limita a decidir tão somente se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.
In casu, observa-se que a decisão agravada negou provimento ao recurso extraordinário em decorrência da aplicação da sistemática de repercussão geral (Tema 161/STF) por não ter se verificado as situações excepcionais nos autos.
Entretanto, em recente julgado, qual seja, RE n.o 1.316.010/PA, foi reconhecida a repercussão geral (Tema 1.164), em 03/09/2021, na qual se discute, “à luz dos artigos 37 e 169 da Constituição Federal, se a extinção mediante lei superveniente do cargo para o qual aprovado o candidato ou se o limite prudencial previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal constituem motivos excepcionais, como definidos no Tema 161 (RE 589099), para obstar a nomeação de candidato aprovado dentro do número de vagas”.
Delineado esse cenário, percebe-se que a controvérsia foi admitida como um tema específico em recente julgado. De qualquer maneira, é preciso reconhecer que os precedentes exarados pelas Cortes Superiores quando afetados a sistemáticas específicas, como no caso ora analisado, possuem efeito vinculante e são de cumprimento obrigatório pelos demais tribunais do país.
Nessa perspectiva, como o Pretório Excelso consignou que há relevância jurídica da matéria, pretendendo analisar se os limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal enquadram-se como motivos excepcionais para afastar o direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas em edital de concursos, verifica-se que a matéria discutida no presente recurso extraordinário é idêntica àquela submetida ao regime da repercussão geral (Tema 1.164 – RE n. 1.316.010).
Logo, diante do aguardo do julgamento de mérito do respectivo tema 1.164 do Supremo Tribunal Federal, é o caso de incidência da sistemática de precedentes, devendo o trâmite processual ficar sobrestado até decisão definitiva.
Por essa razão, a reconsideração da decisão agravada, é medida que se impõe, e, em decorrência disso, resta prejudicado o agravo interno.
Do Agravo ao STJ no Recurso Especial de n. 1001096-60.2017.8.11.0000
Com efeito, a controvérsia impugnada no presente recurso especial está interligada à matéria questionada no recurso extraordinário, o qual se encontra sobrestado para aguardar o julgamento da repercussão geral reconhecida no RE n. 1.316.010/PA (Tema 1.164/STF)
Logo, qualquer entendimento decidido no referido tema terá repercussão no presente recurso especial.
Desse modo, reconsidero a decisão de id. 107173981, para torná-la sem efeito, devendo o presente recurso especial aguardar o julgamento da repercussão geral reconhecida no RE n. 1.316.010/PA (Tema 1.164/STF)
Ante o exposto:
a) em relação ao recurso extraordinário, reconsidero a decisão agravada (id. 107173981), para torná-la sem efeito e, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso até o pronunciamento definitivo do STF sobre a questão (Tema 1.164). Por conseguinte, julgo prejudicado o agravo interno;
b) em relação ao recurso especial, reconsidero a decisão de id. 107173981, para torná-la sem efeito e, determino, ainda, a suspensão do trâmite do recurso especial, conforme fundamentação acima.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDO RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça